Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-84.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015226-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO

TÃO SOMENTE PARA AFASTAR AS
ASTREINTE
S EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSIGNANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

– PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PRAD EM RAZÃO DE A ÁREA TER SIDO OBJETO DE INVASÃO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

2.

O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID 21834465, que, deferiu em parte, o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial contra o Município de Alta Floresta, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, especificamente acerca do indeferimento da distribuição do ônus da prova e de alteração do prazo para o cumprimento do PRAD.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 618 do STJ ao caso, porquanto, apesar de o feito envolver direito ambiental, a pretensão do Ministério Público não envolve apenas a reparação ao meio ambiente, mas também a indenização extrapatrimonial e a condenação em danos morais coletivos.

Assevera que, não ficou inerte em relação à invasão e construção realizada na área de preservação permanente, tendo ajuizado Ação de Reintegração de posse em face da Sra. Zeferina Calonga Carneiro, não havendo fundamentação para recair sobre si a inversão do ônus da prova, já que não ocupa na demanda a posição de agente poluidor ou degradador do meio ambiente.

Destaca que, a jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de redistribuição do ônus da prova nas demandas ambientais, a fim de que o causador dos danos ambientais prove que sua atividade não é degradadora do meio ambiente, ou que a eventual degradação já foi recomposta.

Pontua, ainda, a impossibilidade de execução do projeto de recomposição da área degradada no prazo de 90 (noventa) dias tendo, uma vez que na área invadida foi construído um prédio pelos invasores, cuja questão está sendo discutida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1003669-79.2019.8.11.0007 PJE, em trâmite junto ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, cujo pedido de antecipação de tutela se encontra pendente de análise.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que indeferiu os pedidos de alteração da distribuição do ônus da prova nos autos, bem como de alteração da decisão quanto ao prazo para o cumprimento do PRAD.

As contrarrazões vieram no ID n. 38048497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 1º de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID 21834465, que, deferiu em parte, o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial contra o Município de Alta Floresta, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

Destaco que, o presente recurso tem como objeto atacar a decisão que deferiu em parte a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, indeferindo os pedidos de distribuição do ônus da prova em demanda ambiental e de alteração do prazo fixado para o cumprimento do PRAD, sendo necessário cautela, para que a análise do alegado não adentre de forma exaustiva no mérito, já que esta fase se restringe a fazer uma análise perfunctória de todo o exposto no caso.

Pois bem. A decisão agravada foi clara, objetiva e devidamente fundamentada quanto à admissão da inversão do ônus da prova nos casos de dano ambiental mesmo sem
ser
o Município Agravado o causador direto do dano, pois, da análise dos documentos que acompanham este recurso e da ação civil pública da qual decorre, observa-se que o Poder Público foi omisso quanto a sua responsabilidade de guardião do bem público em questão.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
a recomposição de área degradada é responsabilidade tanto do proprietário quanto do possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Sendo a hipótese de obrigação
propter rem
, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental, se o atual proprietário ou os possuidores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer, nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 – As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DEGRADAÇÃO DECORRENTE DE EDIFICAÇÕES. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais voltada à recuperação de Área de Preservação Permanente degradada.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

4. Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da APP, nela interditando ocupação ou constrição, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social).

5. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva. São inúmeros os precedentes do STJ nessa linha: AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 22.11.2011; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2014; AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.9.2014.

6. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.545.276/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; REsp 1.264.250/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011; REsp 1.382.999/SC, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2014.

7. Recurso Especial provido para determinar a recuperação da área afetada, reconhecendo-se a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com pagamento de indenização, esta última a ser fixada na origem.
(STJ - REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 9/9/2016). Destaquei

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de contrarrazões,
não obstante o Município de Alta Floresta não tenha atuado como agente degradador direto ao meio ambiente, sua participação ocorreu de modo reflexo, por não ter fiscalizado a área pública, que é de sua responsabilidade, bem como por não ter adotado as medidas necessárias para cessar a degradação e adotar as providências visando a recuperação ambiental, ainda no ano de 2015, quando oficiado pelo Parquet quando da apuração dos fatos no bojo do Inquérito Civil instaurado

Logo, ao contrário do que expõe o Agravante, a manutenção da inversão do ônus da prova em sede de ação de degradação ambiental é medida que se impõe.

Melhor sorte não assiste ao Agravante no que tange ao argumento de que está impossibilitado de executar o PRAD da Área de Preservação Permanente em razão de ter sido construído prédio na área invadida, cuja questão está sendo discutida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1003669-79.2019.8.11.0007.

Como se sabe, o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) consiste na elaboração de medidas necessárias à recuperação ou restauração da área perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da vegetação e a sucessão secundária, de forma que a princípio, o simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID 21834465, que, deferiu em parte, o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial contra o Município de Alta Floresta, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020